Tribunal: TJMT
Processo: 1019940-45.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019940-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER ALMEIDA ASSONI - CPF: 016.283.021-19 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

VÍCIO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VICÍO SANADO, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
1-
A atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração se admite somente em casos excepcionais, quando da correção da omissão/contradição resultar nova conclusão
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor da Decisão Monocrática de id. 176483197, no R.I. nº 1019940-45.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação ao reconhecimento da prescrição
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de apreciação quanto à análise da prescrição.

A decisão recorrida tem o seguinte fundamento:

“Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica
, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado
, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o artigo 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019
, de onde, por tais razões, a sentença deve ser mantida.”
Grifei.

De fato, a decisão de id. 176422667, não manifestou sobre a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, merecendo a correção pretendida.

A Embargante se insurge contra a referida decisão monocrática aduzindo a existência de omissão, porquanto não considerou o reconhecimento da prescrição. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, bem como, em razão disso, no efeito infringente, julgar improcedente o pedido inicial.

- da prescrição quinquenal.

Não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento, tanto individual ou coletivo.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, uma vez que em 2016 e 2017 houve o protocolo dos processos administrativos de n° 579473, 669393, 217587 e 13289
(id’s. 176372949),
respectivamente, fato este, que interrompe o prazo prescricional.

No caso, a omissão aqui suprida, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e afastar a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023